Tribunal: TJMT
Processo: 1019218-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANGELA MARIA DA SILVA DE AZEVEDO contra a decisão interlocutória proferida na ação de busca e apreensão no 1032440-62.2019.8.11.0041, movida em seu desfavor por ITAU UNIBANCO S.A. perante a Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pela agravada.
Em síntese, alega a agravante que (i) não houve não comprovação da constituição da Agravante em mora, conforme prevê o art. 2o, § 2o e art. 3o, ambos do Decreto-lei 911/1969, uma vez que se refere a prestação já quitada pela agravante; (ii) há cobrança de juros remuneratórios diversos da previsão contratual.
Pede seja concedido antecipação da tutela recursal, a fim de revogar a decisão de busca e apreensão até o pronunciamento definitivo da câmara, determinando ao Agravado que proceda à imediata devolução do bem no local em que foi apreendido, sob pena de multa diária.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que inexistem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
Em consulta aos autos verifica-se que a causa de pedir constante da inicial é o inadimplemento da parcela no 10, com vencimento em 25/02/2019 (ID 57373477-p.5), enquanto que a notificação e o protesto correspondem à parcela no 6 (ID 57373477-p.33/37), com vencimento em 25/10/2018, a qual foi quitada pela agravante em 01/04/2019 (ID 57373477-p.31).
Como sabido, o art. 2o, §3o, do Decreto-lei no 911/69, dispõe que “a mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial”. Nessas condições, sobrevindo inadimplemento do devedor e manifestado o intuito de encerramento da relação contratual pelo credor fiduciário pela notificação extrajudicial, o simples pagamento de uma ou algumas das parcelas vencidas pelo decurso natural do tempo, não traz obrigatoriedade de continuidade contratual.
No caso, o Banco manifestou inequivocamente o intuito de encerrar a relação contratual, anotando expressamente que “efetivado somente o pagamento de uma parcela vencida, e, deixando as demais parcelas também vencidas sem o devido pagamento não haverá revogação da presente notificação, pois serão compensados os valores porventura pagos, e, permanecerá V.Sa em mora, validando-se a presente para adoção dos procedimentos judiciais cabíveis”, não se mostrando crível que o pagamento de uma ou algumas parcelas vencidas fosse capaz de repelir completamente a situação de inadimplemento e o afastamento da mora.
Nessa hipótese, para evitar a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária, o devedor deve se valer da medida indicada pelo art. 3o, §2o, do mesmo Decreto-lei, qual seja, “pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial”, pois, apesar de cotidianamente transcorrer razoável lapso temporal entre a constituição do devedor em mora e o efetivo ajuizamento da ação de busca e apreensão, o art. 3o, “caput”, do referido texto legal dispõe que a ação pode ser ajuizada imediatamente após a constituição do devedor em mora, de modo que o simples recebimento extrajudicial de parte do débito inadimplido, não implica necessariamente em obrigação ou aceitação tácita de continuidade contratual.
Nesse contexto, é possível observar que a petição inicial foi devidamente instruída, tendo sido comprovada a mora do réu, situação que autorizou a concessão e cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme disposto no Decreto-Lei no 911/69, devendo ser ressaltado, que embora a notificação tenha sido referente à parcela de número 6, com vencimento em outubro de 2018, na petição inicial e na planilha de débito constou o valor total que deveria ser pago pela requerida, as parcelas que venceram depois de fevereiro e das parcelas vincendas.
Em outro aspecto, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve se restringir somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.
O fato de a Agravante alegar a existência de cobrança de juros remuneratórios diversos da previsão contratual e capitalização, não afasta a análise da liminar de busca e apreensão e não inibe a caracterização da mora da agravante que, neste caso, restou demonstrada, como demonstrado linhas acima.
Assim, não cabe a este órgão fracionário, neste momento, discutir sobre a arguição de cobrança de juros remuneratórios diversos da previsão contratual e capitalização diária, pois tais questionamentos devem ser analisados e decididos primeiramente pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição, devendo tal prova ser decidida como questão incidental/principal na forma do artigo 430, do CPC.
Sabe-se que o Agravo de Instrumento presta-se ao reexame de decisões interlocutórias e não à análise de novas teses que, porventura, venham a embasar a peça recursal.
Dessa maneira, sob pena de supressão de instância, deve o Juiz de piso ter a oportunidade de apreciar o pedido e argumento trazido pela parte agravante, não cabendo a este órgão decidir questões que ainda não foram apreciadas em primeira instância.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MORA COMPROVADA – MANUTENÇÃO DA LIMINAR – ENCARGOS CONTRATUAIS ABUSIVOS – MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ação de busca e apreensão embasada no Decreto-Lei n.o 911/69, para constituição em mora do devedor é necessário que o credor fiduciário comprove o envio da notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor por ocasião do contrato firmado entre as partes ou pelo protesto do título, quando frustada a tentativa de intimação pessoal da parte. Não há como o Tribunal analisar, em sede de agravo de instrumento, matéria a respeito do mérito da demanda (TJ-MS - AGT: 14137891320198120000 MS 1413789-13.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 04/03/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2020)
Dessa forma, deixo de analisar tal alegação, sob pena de supressão de instância, de matéria que não foi sequer examinada pelo grau inferior.
Por fim, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante, e tão somente para efeitos deste recurso, conceder a agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =